Tribunal: STF
Processo: ARE 1555037
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Inconstitucionalidade da cobrança de retribuição pecuniária pela ocupação de faixas de domínio por concessionária de energia elétrica. ADI 3.769. Honorários sucumbenciais. Critérios de fixação da base de cálculo. Proveito econômico. Possibilidade. Art. 85, §4°, III, do CPC. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, reformando acórdão de tribunal de origem para julgar improcedente pedido de cobrança de retribuição pecuniária pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais por concessionária de energia elétrica.



    2. A decisão monocrática também acolheu embargos de declaração para redefinir a responsabilidade e a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, atribuindo à parte autora a sucumbência total e determinando o cálculo sobre o proveito econômico obtido.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio de rodovias estaduais; e (ii) definir os critérios para a fixação dos honorários sucumbenciais em caso de improcedência dos pedidos iniciais utilizando-se como base de cálculo o proveito econômico ou o valor da causa.



    III. Razões de decidir



    4. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que considera inconstitucional a cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais.



    5. A inconstitucionalidade decorre da violação da competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica, conforme os artigos 21, XII, "b", e 22, IV, da Constituição Federal, sendo a União a titular da prestação do serviço público e detentora da prerrogativa de estabelecer seu regime e condições, sem ingerência normativa de outros entes políticos.



    6. Os honorários sucumbenciais, em caso de improcedência total dos pedidos da parte autora, devem ser de sua exclusiva responsabilidade e calculados com base no proveito econômico obtido, porquanto mensurável, ainda que em fase de liquidação, de modo que esse critério deve prevalecer sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo interno conhecido e não provido.